Tribunal: CARF
Processo: 11020.902797/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
S1-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.902797/2015-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1202-001.286 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEPÓSITO JUDICIAL DE
ESTIMATIVAS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE
Tendo em vista que os valores depositados judicialmente foram devolvidos ao
contribuinte, não é possível a sua utilização na composição no saldo negativo
do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Roney Sandro Freire Correa, André Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honório Rodrigues da Costa e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.902797/2015-54
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1202-001.286 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.902797/2015-54

Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento 08 (“DRJ08"), o qual será complementado ao final (fls.
255/256 do e-processo):
Trata-se de processo de compensação e cobrança de crédito tributário. O Despacho
Decisório afirma que não há crédito suficiente constante da PER/DCOMP para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, conforme abaixo:

A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade e juntou documentos (fls. 2 a
111).
Alega que a DRF não confirmou o valor de Imposto de Renda Mensal Pago por
Estimativa no montante de R$ 5.932.770,46, composto dos pagamentos efetuados por
estimativa (R$ 4.683.222,65), compensações (R$ 469.753,18 + R$ 574.453,29), CSRF
(R$ 134,99) e pagamentos sob código de receita 7485 (R$ 205.341,34), cujas cópias
encontram-se em anexo.
Para a Manifestante, o Despacho Decisório ainda apresenta divergência entre o valor
principal não homologado de R$ 205.341,34 e o valor exigido de R$ 210.762,36,
existindo uma cobrança a mais de R$ 5.421,04 sem qualquer justificativa no Despacho
ou na Análise de Crédito.
É o relatório, no essencial.
Em sessão de 26/11/2021, a DRJ08 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, basicamente por considerar que o contribuinte não poderia
considerar na apuração do saldo negativo parcelas de estimativa objeto de depósito judicial.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1202-001.286 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.902797/2015-54

Vejamos então os fundamentos do voto do relator (fls. 257/263 do e-processo):
Pelo que se verifica da análise de crédito do Despacho Decisório (fls. 127 a 134), apesar
de confirmadas todas as parcelas de crédito indicadas em Dcomp, o saldo negativo total
disponibilizado pela RFB de R$ 2.450.436,26 não atingiu o valor pleiteado em Dcomp e
DIPJ de R$ 2.655.777,60.
O Manifestante contesta um crédito não homologado de R$ 205.341,34, referentes a
DJE ́s – Depósito Judicial da Justiça Estadual - sob código de receita 7485, e o
Despacho Decisório confirmou aquilo que foi incluído em Dcomp pelo contribuinte, já
que a soma das parcelas de crédito é de R$ 5.727.564,11 (fls. 48 e 61 a 72).
Em DIPJ retificadora, transmitida em 01/08/2014 (antes do Despacho Decisório de
02/06/2015), o Contribuinte altera a CSLL mensal paga por estimativa de R$
5.727.429,12 para R$ 5.932.770,46, sem a correspondente retificação da Dcomp para
incluir a diferença de R$ 205.341,34 a título de parcelas de crédito.
Assim, enquanto na Dcomp consta que as parcelas que compõem o saldo negativo
perfazem R$ 5.727.429,12, na DIPJ retificadora tais parcelas perfazem R$
5.932.770,46, diferença de R$ 205.341,34.
Ressalte-se que o Contribuinte havia sido intimado para corrigir esta diferença antes do
Despacho Decisório, conforme Termo de Intimação de fls. 116 a 118, cujo trecho é
abaixo copiado:
“Demonstrativo parcelas crédito DIPJ: R$ 5.727.564,11 (Somatório dos valores da
FICHA 17, LINHAS 79 A 85)
Demonstrativo parcelas crédito PER/DCOMP: R$ 5.727.564,11 (Somatório das
informações das fichas Imposto de Renda pago no exterior, CSLL Retida na Fonte,
Pagamentos, Estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores, Estimativas
parceladas e Demais estimativas compensadas)
Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador
indicando corretamente o valor do saldo negativo apurado no período e, se for o caso,
corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua composição. Outras
divergências entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do período
deverão ser sanadas pela apresentação de declarações retificadoras no prazo
estabelecido nesta intimação."
Vejamos os trechos dos documentos, com o resumo da Dcomp:

Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1202-001.286 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.902797/2015-54

Para justificar a inclusão dos R$ 205.341,34 como parcelas de crédito do saldo negativo
apurado, o Manifestante junta extrato de arrecadação, com recolhimentos via DJE sob
código de receita 7485 (CSLL – Depósito Judicial), referentes aos PA 01/2012 a
12/2012 (fl. 111), sem se pronunciar sobre as ações judiciais a que estão vinculados.
Não assiste razão ao Manifestante.
Verifica-se que tais pagamentos, sob código de receita 7485, foram incluídos em DCTF,
na condição de crédito suspenso, conforme extrato da declaração abaixo copiada:

Tendo efeito suspensivo o crédito em favor do Contribuinte, não há como vincular os
DJE ́s indicados pelo Manifestante (fl. 111) à apuração do saldo negativo ao longo do
ano de 2012, objeto da presente análise.
As parcelas compostas por recolhimentos via judicial não possuem os atributos de
liquidez e certeza a que alude o art. 170 do CTN, já que ao final da lide tais depósitos
podem ser levantados, acaso o Contribuinte saia vitorioso. Por isso, não são dedutíveis
do tributo devido no momento da apuração do saldo negativo.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1202-001.286 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.902797/2015-54

A corroborar essa ideia, ao consultar os pagamentos via DJE indicados pelo
Manifestante, verifica-se que os valores não estão disponíveis para utilização, por terem
sido levantados/devolvidos, conforme telas abaixo:

Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1202-001.286 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.902797/2015-54

Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1202-001.286 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.902797/2015-54

Compete ao Manifestante apontar os motivos de fato e de direito que o levam a
acreditar que tais valores poderiam ser utilizados na composição do saldo negativo.
No presente caso, tendo em vista o recolhimento de DJE sob código de receita 7485 –
Depósito Judicial, não se tem notícia de recolhimento indevido a título de estimativas de
IRPJ, e não é aplicável a SCI Cosit no 19/2011, que possibilita computar as estimativas
recolhidas indevidamente na formação do saldo negativo (ao invés de solicitar a
restituição/compensação do indébito antes de seu prévio cômputo na apuração ao final
do ano-calendário), conforme excerto abaixo:
“10.3 O contribuinte pode, por questões de praticidade operacional, computar
estimativas recolhidas indevidamente na formação do saldo negativo, mas se preferir
solicitar restituição ou compensar o indébito antes de seu prévio cômputo na apuração
ao final do ano-calendário, poderá fazê-lo, pois a Lei no 9.430, de 1996, ao autorizar a
dedução das antecipações recolhidas, refere-se àquelas recolhidas em conformidade
com o caput de seu art. 2o. Nesse último caso, por ocasião do ajuste anual, o
contribuinte deve deduzir apenas as estimativas que considerou devidas, sob pena de
duplo aproveitamento do mesmo crédito.”
A supracitada Solução de Consulta facultou aos contribuintes computar as estimativas
recolhidas indevidamente na formação do saldo negativo, fato não verificado no
presente caso, por não se tratar de estimativas recolhidas indevidamente e inexistir saldo
disponível de pagamentos para utilização pelo Contribuinte.
Logo, não devem ser consideradas na formação do saldo negativo de CSLL o valor de
R$ 205.341,34.
Por fim, quanto à alegação de divergência entre o valor principal não homologado de
R$ 205.341,34 (diferença entre o saldo negativo pleiteado pelo Contribuinte de R$
2.655.777,60 e o saldo negativo disponibilizado pela RFB de R$ 2.450.436,26) e o valor
exigido de R$ 210.762,36 (Valor devedor consolidado que consta do Despacho
Decisório – fl. 127), há que se fazer referência ao Detalhamento da Compensação,
constante do anexo ao Despacho Decisório (fl. 130). Dali extrai-se o valor exigido a que
alude o Manifestante, abaixo copiado:

Como se verifica, o valor de R$ 210.762,36 é o resultado da soma dos saldos devedores
dos débitos indevidamente compensados no Per/Dcomp 18199.31471.120413.1.3.03-
0893 (184.145,06 + 26.617,30)
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1202-001.286 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.902797/2015-54

Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera os argumentos constantes de sua manifestação de inconformidade.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
14/12/2021 (fls. 267 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
22/12/2021 (fls. 270 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Em
21/03/2011,
o
contribuinte
transmitiu
a
PER/DCOMP
no
09093.85721.210313.1.3.03-4890, por meio da qual pretendeu-se a utilização de um crédito no
valor original de R$ 1.455.025,14.
Em 03/07/2013 foi exarado o despacho decisório eletrônico no 101678547 (fls.
127 do e-processo), do qual o contribuinte foi intimado em 11/06/2015 (fls. 135 do e-processo),
o qual muito embora tenha reconhecido todas as parcelas do crédito informado na PER/DCOMP,
identificou que não haveria crédito suficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo contribuinte.
Isto porque em um primeiro momento o contribuinte teria informado tanto em
PER/DCOMP, como em DIPJ, que o somatório das parcelas de composição do crédito seria no
montante de R$ 5.727.564,11. Já em DIPJ retificadora, transmitida em 01/08/2014, o
contribuinte informou alterou Contribuinte altera a CSLL mensal paga por estimativa de R$
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1202-001.286 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.902797/2015-54

5.727.429,12 para R$ 5.932.770,46, sem a correspondente retificação da Dcomp para incluir a
diferença de R$ 205.341,34 a título de parcelas de crédito.
Assim, enquanto na Dcomp consta que as parcelas que compõem o saldo negativo
perfazem R$ 5.727.429,12, na DIPJ retificadora tais parcelas perfazem R$ 5.932.770,46,
diferença de R$ 205.341,34, parcela essa que se encontra em discussão.
Para justificar a inclusão dos R$ 205.341,34 como parcelas de crédito do saldo
negativo apurado, o Manifestante junta extrato de arrecadação, com recolhimentos via DJE sob
código de receita 7485 (CSLL – Depósito Judicial), referentes aos PA 01/2012 a 12/2012 (fl.
111), sem se pronunciar sobre as ações judiciais a que estão vinculados. É importante destacar
que todos os pagamentos foram informados em DCTF na condição de suspensos.
Acerca do tema, essa mesma 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento analisou oportunamente caso semelhante ao presente para negar provimento ao
recurso voluntário do contribuinte sob a justificativa de que “Devido sua natureza de garantia, o
depósito judicial, enquanto não convertido em renda da União não goza dos atributos de
liquidez e certeza exigido no artigo 170, do Código Tributário Nacional”. O julgamento foi à
unanimidade de votos e muito embora a composição da turma fosse distinta da atual, este
Conselheiro relator houvera participado do julgamento.
Nada obstante o aduzido, refletindo melhor sobre a questão, entendo que aquela
decisão não me parece a mais acertada, motivo pelo qual pedimos as devidas vênias para mudar
o nosso posicionamento acerca do tema.
Muito embora seja verdade que o depósito judicial é causa de suspensão e não de
extinção do crédito tributário, refletindo verdadeira garantia, o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu, em sede de recurso repetitivo, inclusive, no bojo do Resp no 1.140.956, que ele possui
natureza constitutiva, quando precedente a algum ato de ofício administrativo.
Nas precisas lições de Heleno Taveira Torres:
Por fim, vale assinalar que todo depósito tem uma função constitutiva do crédito
tributário, quando preventivo de qualquer medida do Fisco e assume a condição de
lançamento por homologação, para os fins de controle da administração, na forma do
artigo 150, parágrafo 4o, do CTN. Por isso, não pode prosperar qualquer pretensão fiscal
de cobrança de multa de mora e juros de mora em lançamento tributário sobre quantia
depositada que gera o efeito suspensivo da exigibilidade do crédito, e, nesta condição,
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1202-001.286 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.902797/2015-54

mantém-se reconhecido ad judicia. Seria verdadeira afronta ao princípio constitucional
de separação dos poderes qualquer investida da autoridade administrativa contra o
depósito sem ordem judicial que reconheça o afastamento do efeito de suspensão da
exigibilidade do crédito.
Todo depósito do montante integral do tributo devido efetuado pelo contribuinte, antes
de qualquer lançamento de ofício ou de acertamento de liquidez do débito pela
administração terá sempre o papel de “lançamento por homologação”, na constituição
do crédito tributário, para os fins da cobrança do crédito1.
A respeito da possibilidade de montantes depositados em juízo compor o saldo
negativo do período, veja-se o seguinte precedente da 1a Turma da CSRF, julgado à unanimidade
em 15/09/2022:
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. LEGITIMIDADE DO CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS OBJETO DE DEPÓSITO JUDICIAL ANTES DA DCOMP.
Nos termos da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Resp
1.140.956) e que, portanto, vincula os Julgadores do CARF, o depósito judicial possui
natureza constitutiva, tendo o referido Tribunal expressamente registrado que a
improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante integral)
acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o
crédito tributário.
Nesses termos, e considerando que as estimativas computadas no Saldo Negativo foram
objeto de depósito judicial antes da formalização da sua compensação, não há que se
falar em incidência de acréscimos moratórios sobre os débitos tributários assim
liquidados.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira
Edeli Pereira Bessa.
(Acórdão no 9101-006.318. Processo no 10680.921047/2008-16)
Realmente, caso seja negado o crédito com base em não comprovação de saldo
negativo em razão depósito judicial e se esse depósito vir a ser convertido em renda para a
União, haveria um prejuízo ao contribuinte. A Fazenda Nacional tem a certeza que, caso
perdedora da ação, os valores depositados serão recebidos.
Em que pese todo o aduzido, é imprescindível destacar que o presente caso não se
enquadra em uma das hipóteses em que possível o aproveitamento.

1 Disponível em https://www.conjur.com.br/2013-nov-06/consultor-tributario-limitacoes-constitucionais-depositos-
tributos/ Acessado em 08/10/2023
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1202-001.286 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.902797/2015-54

Isto porque, conforme expressamente ressalvado pela DRJ08, “ao consultar os
pagamentos via DJE indicados pelo Manifestante, verifica-se que os valores não estão
disponíveis para utilização, por terem sido levantados/devolvidos” (fls. 259/262 do e-processo).
Veja-se as telas do sistema as quais demonstram que os valores foram devolvidos.

Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1202-001.286 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.902797/2015-54

Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1202-001.286 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.902797/2015-54

Logo, tendo em vista que os valores depositados foram devolvidos ao
contribuinte, não haveria como se admitir a sua composição no saldo do período.
Em face de todo o aduzido, voto para negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 355
DF CARF MF
Original